Tribunal: TJMT
Processo: 0003226-91.2018.8.11.0101
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003226-91.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO NASCIMENTO - CPF: 019.075.291-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL RAMOS PACO - CPF: 383.692.491-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR IRRISÓRIO SUBTRAÍDO – IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –
VIABILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO EM LOCAL DE CRIME EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO CÓDIGO PENAL– QUALIFICADORA AFASTADA – PENA ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da agente.

Em crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do CPP. Inexistindo perícia para comprovar o rompimento de obstáculo na prática do furto e tampouco justificativa acerca da impossibilidade de fazê-la, impõe-se a exclusão da qualificadora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adriano Nascimento

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal n.

0003226-91.2018.8.11.0101
, que o condenou pela prática do crime de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 1o e § 4o, inciso I).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do acusado pelo reconhecimento do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (Id. 133023193).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não acolhimento do apelo interposto (Id.
133023195
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
134748167
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de outubro de 2018, as 3h, no estabelecimento
comercial denominado “Sorveteria Pacó”, localizado na avenida Gaspar Dutra, bairro Centro, na comarca de Cláudia/MT, o acusado
Adriano Nascimento
subtraiu, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes 30 chocolates e doces, avaliados em R$ 20,00 (vinte reais), e a quantia de R$30,00 (trinta reais) em espécie, todos os bens de propriedade de Manoel Ramos Pacó.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
Extrai-se que o denunciado ADRIANO é habitual na prática de delitos patrimoniais e já responde a diversas ações penais nesta e em demais Comarcas do Estado por delitos desta espécie.

Consta dos autos do incluso caderno investigativo que nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado ADRIANO NASCIMENTO, com a intenção de subtrair bens que guarneciam o estabelecimento comercial da vítima Manoel Ramos Pacó, durante o repouso noturno, arrombou a porta dos fundos do estabelecimento, utilizando-se de um pedaço de ferro encontrado próximo ao local dos fatos, e furtou os objetos acima descritos. Demonstrou-se que ao tomar conhecimento do crime, o proprietário do estabelecimento comercial logrou êxito em identificar o denunciado pela análise das câmeras de segurança do local, reconhecendo ser a segunda oportunidade em que o denunciado furta seu estabelecimento comercial, tendo posteriormente acionado a Polícia Militar que, em diligências, logrou êxito em localizar o denunciado ADRIANO, que por sua vez confirmou ter sido o autor do delito patrimonial praticado em face da vítima Manoel Ramos Pacó.”

(Id.
133023183).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de furto noturno qualificado (CP, art. 155, § 1o e § 4o, inciso I), no entanto, a magistrada de primeiro grau recebeu parcialmente a denúncia, afastando a incidência da majorante do furto noturno (Id.
133023186, p. 50).

O Ministério Público, então, interpôs recurso em sentido estrito pugando pelo recebimento da denúncia em todos os seus termos, o que foi provido por esta Câmara Criminal (Id. 133023188, p. 116).

Por essa razão, a sentença anteriormente prolatada foi anulada, proferindo-se novo decreto condenatório no Id
133023188, p. 154, para condenar o apelante como incurso no crime previsto no art. 155, § 1o e § 4o, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
2 anos e 6 meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por restritiva de direitos e prestação pecuniária, e o pagamento de 40 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição do acusado Adriano pela incidência do princípio da insignificância, argumentando que o valor dos bens subtraídos não ultrapassa o valor de um salário mínimo e que
“
o fato de o recorrente ostentar registros criminosos, não deve ser levado em consideração para o afastamento da incidência do princípio cuja aplicação se aplica
.”

No entanto, é necessário esclarecer que o reconhecimento de uma conduta delituosa como crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal somente intervirá nos casos em que o ato ocasionar prejuízo aos bens jurídicos mais relevantes, devendo ser reconhecida a atipicidade material de ações jurídicas mínimas, que devem ser auferidas tanto no sentido econômico quanto em seu grau de afetação da ordem social.

Conforme a orientação consolidada do STF, para a constatação da insignificância da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Partindo-se dessa premissa, entendo que, no caso em apreço, além de o comportamento do acusado se amoldar à tipicidade formal, que se traduz na subsunção à norma incriminadora, também está presente a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos, em decorrência da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado (patrimônio).

No caso, não ficou demonstrado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta ou nenhuma periculosidade da ação, já que o acusado praticou o delito de madrugada, aproveitando-se da precariedade da vigilância durante o repouso noturno.

Além disso, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante, porque apenas este último exclui o crime em decorrência da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado para aplicar o princípio da insignificância.

Diante desse panorama, concluo pela inviabilidade do afastamento da tipicidade material no caso concreto, nos termos da reiterada jurisprudência das Cortes Superiores, sob pena de incentivar a prática de pequenos furtos em decorrência da sensação de impunidade, sobretudo na hipótese em que o réu demonstra propensão à prática de delitos patrimoniais, possuindo duas condenações transitadas em julgado pelo cometimento de furto (Executivo de Pena n.
2000004-77.2019.8.11.0091
).

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a reiteração delitiva inviabiliza a aplicação do princípio requerido, sobretudo em crimes cometidos durante repouso noturno, senão veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE RESPONDE A OUTROS SEIS PROCESSOS POR CRIMES PATRIMONIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).
2. A jurisprudência desta Corte entende que, tendo o furto sido praticado durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes. 3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que, conforme descrito pelas instâncias ordinárias, "o paciente possui outros processos (furto em 2007, furto em 2008, roubo em 2009, furto qualificado em 2010, furto qualificado em 2016, e furto qualificado em 2018)", o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.
4. O fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 737.900/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10.8.2022.)

Demonstrada a inviabilidade da absolvição do apelante, a defesa requer
o
decote
da qualificadora do rompimento de obstáculo
, pois
“
embora tenha sido realizado o referido laudo, não foi demonstrado qualquer meio incomum ou forçado capaz de justificar a qualificadora do rompimento de obstáculos.”

Sobre o tema, impera consignar que a lei processual penal prevê que as infrações que deixam vestígios devem ser comprovadas por meio de indispensável exame de corpo de delito (CPP, art. 158), e é permitido que, na falta de perito oficial, as circunstâncias sejam atestadas por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, as quais deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (CPP, art. 159, § 1o).

Aliás, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial ou auto de constatação confeccionado conforme determinação legal não pode ser suprida pela prova testemunhal ou pela confissão do acusado, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.814.051/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19.11.2019) – negritei.

Na hipótese, após analisar minuciosamente os autos, verifico que o rompimento do obstáculo imputado, consistente no arrombamento da porta dos fundos, não foi comprovado pela perícia técnica e, ao nomear um policial civil para a confecção do auto de constatação em local do crime (Id.
133023186, p. 6)
, a autoridade competente não se atentou às exigências do art. 159, § 1o do Código de Processo Penal, haja vista a presença de apenas uma assinatura no documento.

Pelas razões expostas, acolho o pedido defensivo de afastamento da qualificadora do rompimento do obstáculo e passo a readequar a pena imposta ao apelante.

A pena do delito de furto simples é de 1 a 4 anos e multa.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, entendo que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal, não devendo ser valorada negativamente.

O réu é possuidor de
maus antecedentes
, pois possui duas condenações por fatos anteriores ao descrito nos autos, inaptas a gerar reincidência (
Executivo de Pena n.
2000004-77.2019.8.11.0091
),

devendo ser essa circunstância sopesada em seu desfavor.

Não foram colhidos elementos a respeito da
conduta social
e
personalidade
do agente.

As
circunstâncias
e as
consequências do crime
são normais à espécie.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou a prática delitiva.

Assim, levando em consideração a presença de uma circunstância judicial negativa, promovo o aumento da pena base em 1/6, fixando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão

e o pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, há a presença da atenuante da
confissão espontânea
, razão pela qual reduzo a pena intermediária ao mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, pela impossibilidade de fixá-la em patamar inferior (Súmula 231 do STJ).

Na última fase, verifico a presença da causa de aumento pela prática do crime durante
repouso noturno
e promovo o aumento de 1/3, ficando a pena final em
1 ano e 4 meses de reclusão
e o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Fixo o
regime aberto
para início de cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em atenção ao disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, a ser
especificada e fiscalizada pelo Juízo das execuções penais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento

para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e reduzir a pena do acusado Adriano do Nascimento para
1 ano e 4 meses de
reclusão
, no
regime inicial aberto
,
substituída por duas restritivas de direito
, e o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022